Tribunal: TJDFT
Processo: 0714521-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ILEGÍTIMA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PRÉVIAS. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: (1) declarar quitadas as prestações de fevereiro e março de 2022 do cartão de crédito final 4742, no valor de R$ 1.149,19, devendo a parte ré estornar todos os juros e encargos moratórios cobrados em excesso após o pagamento efetuado (4/3/2022), sendo lícita a cobrança dos anteriores entre o vencimento da primeira obrigação e o adimplemento; (2) condenar a parte ré a excluir os registros de inadimplência vinculados ao nome da consumidora nos assentamentos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária.
3. Pretende a autora/recorrente a reforma da sentença a fim de que seja a ré/recorrida condenada, a título de dano moral, por pretensa anotação indevida em cadastro de inadimplentes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Na hipótese, incontroversa a ilegitimidade da cobrança dos valores reclamados nesta demanda, referentes às faturas de cartão de crédito de fevereiro e março de 2022, porquanto já quitadas, daí decorrendo a ilicitude, outrossim, da negativação correspondente. Nada obstante, não há que se falar em abalo extrapatrimonial, isto porque, a autora/recorrente possui negativações prévias, conforme ID 41248042, o que, nos termos da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, obsta a indenização por dano moral, uma vez que sua imagem já estaria maculada na praça quanto à inadimplência de seus compromissos negociais. Cumpre acentuar que a argumentação quanto à flexibilização do aludido verbete sumular, por suposta discussão judicial da anotação anterior, somente foi levantada em sede recursal, caracterizando inovação, não podendo ser conhecida, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau. Aliás, sequer se apontou o número do processo em que foram contestadas as inscrições prévias, fragilizando a verossimilhança da alegação.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.